Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-16.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000947-16.2021.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA CALISTA DA SILVA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA CALISTA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108242469):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDNETE COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – SANÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.
(TJ-MT 10009471620218110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Maria Calista da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor o causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV e VI e 1022, II do CPC.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80, inciso II, 81 e 373, inciso I do CPC, porquanto “(...) a maneira como o(a) recorrente alegou os fatos na petição inicial é suficiente para afastar o ânimo doloso, até porque, se trata de pessoa idosa, de pouco instrução, circunstâncias que dão credibilidade a afirmação de que demandou porque não se recordava da contratação e do recebimento do crédito. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111951972).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111871978).
Contrarrazões apresentadas (id 115371463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado a violação aos artigos 489, II e §1o, IV e VI e 1022, II do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 79, 80, inciso II, 81 e 373, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que “(...) a maneira como o(a) recorrente alegou os fatos na petição inicial é suficiente para afastar o ânimo doloso, até porque, se trata de pessoa idosa, de pouco instrução, circunstâncias que dão credibilidade a afirmação de que demandou porque não se recordava da contratação e do recebimento do crédito. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) no caso, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça